Tribunal: TJSP
Processo: 2040647-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Usucapião. Decisão guerreada que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Insurgência. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos para a concessão das medidas. Necessidade de dilação probatória. Acerto da decisão que não merece qualquer reparo. Recurso improvido.